Tribunal: TJES
Processo: 5006313-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006313-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: M.S OTICA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA FISCAL. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE TRIBUTO EXIGÍVEL. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
A decisão agravada incorre em erro material ao pressupor a existência de tributo devido, quando a infração decorreu exclusivamente da ausência de emissão de documentos fiscais.

2.
O fundamento utilizado para concessão da tutela provisória – limitação da multa ao percentual de 100% do tributo devido – não se aplica ao caso, pois inexiste tributo exigível, tornando equivocada a ratio decidendi da decisão recorrida.

3.
O juízo de origem violou o princípio da correlação (CPC, art. 492), ao decidir com base em premissa inexistente, configurando julgamento extra petita, o que acarreta a nulidade da decisão.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e de outros tribunais pátrios reconhece que decisões proferidas fora dos limites do pedido são nulas de ofício.

5.
Decisão recorrida anulada de ofício. Agravo de instrumento julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a decisão recorrida e julgar prejudicado o recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, na
“ação anulatória”
ajuizada por
M.S. OTICA LTDA.
, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta por meio dos Autos de Infração n.º 5.115.428-8 e 5.115.448-8, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto devido.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que a multa aplicada não possui caráter confiscatório. Com arrimo nesses argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo (id. 5243663).

Proferi decisão id. 5266392 indeferindo o efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 5476061).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006313-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: M.S OTICA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, na
“ação anulatória”
ajuizada por
M.S. OTICA LTDA.
, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta por meio dos Autos de Infração n.º 5.115.428-8 e 5.115.448-8, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto devido.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que a multa aplicada não possui caráter confiscatório. Com arrimo nesses argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo (id. 5243663).

Proferi decisão id. 5266392 indeferindo o efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 5476061).

Pois bem. A controvérsia posta neste recurso gira em torno da legalidade e constitucionalidade da sanção aplicada, considerando a tese de que multas superiores a 100% (cem por cento) do tributo configuram confisco e violam o artigo 150, IV, da Constituição Federal.

Já adianto que a decisão agravada incorreu em erro material ao suspender a exigibilidade da multa com base na premissa equivocada de que existe um tributo devido. Digo isso porque restou incontroverso que não há tributo exigível, pois a infração decorreu apenas da falta de emissão de documentos fiscais.

O d. juízo de primeiro grau fundamentou a concessão da tutela provisória exclusivamente na jurisprudência que limita multas a 100% (cem por cento) do tributo devido. No entanto, se não há tributo devido, não há como aplicar essa limitação, configurando um erro lógico e jurídico na decisão.

Essa incongruência viola o princípio da correlação, que impõe ao magistrado o dever de decidir de acordo com os limites objetivos da lide, sem extrapolar ou modificar os fundamentos invocados. Nesse sentido, o artigo 492 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir fora dos limites em que a causa foi posta.

O equívoco cometido comprometeu a validade da decisão, pois foi baseado em premissa fática inexistente. Ao pressupor que existia um tributo devido, aplicou uma regra que não se ajusta à realidade dos autos, uma vez que a autuação se baseou exclusivamente na ausência de emissão de notas fiscais e não na falta de pagamento de tributo.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO EXTRA PETITA. DETERMINAÇÃO DE MEDIDA SEQUER PRETENDIDA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que, em atenção ao princípio da adstrição ou congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, há limitação imposta à prestação jurisdicional, devendo o julgador singular, ao proferir decisões e sentenças, ater-se aos estritos termos em que deduzidos a causa de pedir e o pedido, bem como aos limites subjetivos da lide, delineados pela parte autora. 2. Ao determinar a adequação dos procedimentos para contratação de cartão de crédito e serviços pelos requeridos, o d. Juízo a quo determinou medida sequer pretendida pelo Ministério Público na exordial. Após detida análise da inicial, é possível verificar que os pedidos formulados nem de longe dizem respeito à obrigação de as rés readequarem seus contratos de cartão de crédito e serviços/produtos, para que estes sejam realizados em documentos apartados, como determinou o ilustre magistrado. 3. Por ter sido proferida em desacordo com o pedido e causa de pedir postulados na exordial, a anulação da decisão recorrida é medida que se impõe. 4. Decisão anulada. (TJES; AI 5015248-19.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 28/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c. C indenização por danos morais e materiais declaratória. Tutela de urgência. Decisão deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial determinando a expedição da Carta de Crédito dentro de 24 horas, sob pena de multa, bem como estabelecendo que a requerida deveria arcar com eventual reajuste do preço do veículo pela revendedora. Decisão extra petita no tocante à determinação de pagamento de eventual reajuste no preço do automóvel. Pedido que não constou da inicial. Violação ao princípio da correlação ou congruência, previsto no art. 492, do CPC. Decisão anulada. Anula-se, de ofício, parte da decisão recorrida, prejudicando o mérito do recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2283082-71.2024.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tremembé - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/10/2024; Data de Registro: 30/10/2024) (TJSP; AI 2283082-71.2024.8.26.0000; Tremembé; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 30/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO LIMINAR. EXTRA PETITA. NULIDADE DE OFÍCIO. 1. O magistrado só poderá decidir nos limites daquilo que foi pedido pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a Lei exige iniciativa da parte (art. 141 e 492, caput, do CPC). 2. A decisão judicial que ultrapassa os limites do pedido, poderá incorrer em julgamento extra petita, constituindo, assim, vício de procedimento que acarreta a nulidade do ato decisório. 3. O princípio da congruência é um dos princípios fundamentais do processo civil e sua aplicação não se restringe às decisões de mérito. Ele deve ser observado em todos os atos decisórios, inclusive nos que versam sobre tutela provisória. 4. A medida deferida, em sede de tutela cautelar de urgência extrapolou o limite do pedido da parte autora/agravada (fixação de aluguel provisório), ao deferir, liminarmente, a reintegração de posse. 5. Ademais, a decisão impugnada não preenche os requisitos de validade das decisões judiciais, uma vez que está desprovida de fundamentação. 6. Os referidos vícios (julgamento extra petita e ausência de fundamentação) são de tal gravidade que autorizam a decretação de nulidade da decisão agravada até mesmo de ofício. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJGO; AI 5633160-57.2024.8.09.0051; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Rodrigo de Silveira; DJEGO 20/09/2024)

Por fim, em consulta ao processo originário verifiquei que os embargos de declaração opostos pela empresa ora agravada alegando o vício aqui exposto não foram acolhidos, o que torna mais grave a irregularidade processual.

Portanto, diante da nulidade insanável da decisão agravada, impõe-se sua anulação de ofício, tornando prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
ANULO
a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos ao d. juízo de primeiro grau para nova análise do pedido de tutela provisória.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões